Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-82.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-82.2019.8.14.0067

APELANTE: RANNIELEX GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEFICÁCIA DO MEIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), sustentando: (i) atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva da arma; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) reforma da dosimetria da pena; e (iv) aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a conduta é atípica em razão da ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida;
(ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo;
(iii) analisar eventual ilegalidade na fixação da pena-base em razão de bis in idem;
(iv) determinar se é cabível a aplicação do concurso material entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ineficácia da arma de fogo não se comprova no momento do fato, pois o laudo pericial foi elaborado mais de quatro meses após a ocorrência, sendo inidôneo para afastar a tipicidade.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pela apreensão de munições deflagradas e da arma utilizada, comprovam a materialidade e autoria do delito de disparo.

A jurisprudência do STJ admite a prova testemunhal policial como meio legítimo de convencimento judicial, quando harmônica com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé.

A majoração da pena-base com fundamento na culpabilidade foi indevida, pois se baseou em elementar do próprio tipo penal, configurando bis in idem vedado.

A prática dos delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo ocorreu em contextos distintos, com desígnios autônomos, sendo inaplicável o princípio da consunção e cabível o reconhecimento do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posterior ineficácia da arma de fogo, atestada meses após o fato, não descaracteriza a tipicidade da conduta se há prova testemunhal e material de que os disparos ocorreram.

2.

Os depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação.

3.

É vedado o bis in idem na dosimetria da pena quando se utiliza circunstância que constitui elementar do tipo penal para exasperar a pena-base.

4.

O concurso material entre os crimes de porte e disparo de arma de fogo é cabível quando os delitos são praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 69 e 33, § 2º, "b"; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 689079/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), T6, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1743282/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021;
STJ, AgRg no HC 544206/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.05.2020, DJe 28.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rannielex Gonçalves Moreira, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo), fixando-lhe a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 22h00, no Bairro Novo Horizonte, neste município de Mocajuba, o acusado, homiziado em uma residência, efetuou disparos de arma de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar, portando um revólver calibre .22, com dois canos e munições deflagradas. Após reação policial, o réu foi atingido na mão direita e preso em flagrante, tendo sido apreendida a arma utilizada.

Regularmente instruído o feito, o juízo de origem reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos descritos, fundamentando a condenação nos depoimentos coesos dos policiais militares CB PM Diego Cardoso Lopes e CB PM Raimundo Diego Ramos Lino, responsáveis pela diligência, bem como no termo de apreensão da arma e no laudo pericial.

Em suas razões recursais (ID nº 148395780), o apelante sustenta, preliminarmente, a atipicidade da conduta, alegando ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida, tendo em vista o laudo pericial que atestou sua ineficácia (ID nº 54503376). Argumenta que o artefato encontrava-se inapto para o disparo, em virtude do quebramento do percutor, configurando-se, portanto, crime impossível pela absoluta ineficácia do meio.

Defende, ainda, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo), sob o argumento de que a condenação baseou-se unicamente em depoimentos policiais, sem comprovação material do disparo. Invoca o princípio do in dubio pro reo, pugnando pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentos concretos que justifiquem a valoração negativa da culpabilidade; a não aplicação do concurso material de crimes, sustentando tratar-se de conduta única com desígnio unitário; e, em caso de manutenção da condenação, requer a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID nº 28549277), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, aduzindo que os crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a comprovação da potencialidade lesiva da arma. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 204847 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (RHC 221013/MS), segundo os quais o porte e o disparo de arma de fogo consomam-se independentemente da aferição de funcionalidade do artefato.

Aduz, ainda, que o laudo pericial mencionado pela defesa foi elaborado meses após os fatos e que os policiais militares confirmaram a ocorrência de efetivos disparos, o que afastaria a tese de crime impossível. Ressalta que a palavra dos agentes públicos é válida para embasar a condenação, quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

Ao final, o Parquet pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender comprovadas a materialidade e autoria dos delitos e adequada a dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 29110027) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando o entendimento do Ministério Público de primeiro grau, sob o fundamento de que a prova testemunhal é harmônica e suficiente para sustentar a condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do artigo 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não há preliminares arguidas. Passo ao mérito.

DA PRETENSA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA

A tese defensiva central sustenta que a arma apreendida não possuía potencialidade lesiva, conforme atestado por laudo pericial, configurando-se crime impossível por absoluta ineficácia do meio. A argumentação merece análise criteriosa.

O laudo pericial de exame de arma de fogo concluiu que o artefato não se encontrava apto para realizar disparos pelos modos normais em virtude do desgaste do percussor e da má regulagem da mola do cão. A defesa, apoiando-se nesse elemento técnico e em jurisprudência dos Tribunais Superiores, postula o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Ocorre que a prova dos autos não corrobora tal conclusão. O exame pericial foi realizado em junho de 2019, mais de quatro meses após os fatos criminosos, que ocorreram em 30 de janeiro de 2019. A perícia, portanto, atestou a condição da arma em momento bastante posterior à prática delitiva, não permitindo conclusão segura sobre seu estado de funcionamento na data dos acontecimentos.

Em contraposição à prova técnica posterior, os elementos probatórios contemporâneos aos fatos são eloquentes. As testemunhas presenciais, os policiais militares Diego Cardoso Lopes e Raimundo Diego Ramos Lino, foram categóricas e convergentes ao afirmar que o acusado efetuou disparos efetivos contra a guarnição policial. Ambos os depoentes, ouvidos sob o crivo do contraditório na instrução processual, narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante disparou a arma apreendida em direção aos agentes de segurança.

As munições deflagradas foram apreendidas e documentadas no termo de apresentação de objeto. Este elemento material corrobora os depoimentos testemunhais, demonstrando que a arma efetivamente realizou disparos. A presença de estojos deflagrados constitui prova inequívoca de que o artefato estava em funcionamento no momento dos fatos.

A conclusão que se impõe é que a arma estava operante quando da prática delitiva. A inoperância constatada posteriormente decorre de desgaste natural dos componentes mecânicos ou de manuseio inadequado durante os meses subsequentes à apreensão. Não se trata, portanto, de ineficácia originária ou absoluta do meio, mas sim de deterioração superveniente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que quando há outros meios de prova para atestar a materialidade, dispensável o exame pericial. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA . ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13 .964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 689079 SC 2021/0270734-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

No presente caso, cumpre salientar que a prova oral firme e os elementos materiais convergem de modo inequívoco para demonstrar que, no momento da prática delitiva, a arma estava plenamente operante e em condições de efetuar disparos, como de fato ocorreu. A deterioração posterior, constatada meses depois, não possui o condão de retroagir para afastar a tipicidade de conduta que, quando perpetrada, contava com meio absolutamente eficaz.

Rejeita-se, portanto, a tese de atipicidade.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, argumentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos policiais, sem corroboração por outros elementos materiais.

A materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo restaram cabalmente demonstradas. Os depoimentos das testemunhas presenciais apresentaram coerência interna e externa, descrevendo com precisão a dinâmica dos acontecimentos. As munições deflagradas foram apreendidas, demonstrando que efetivamente houve disparos. O termo de apresentação de objeto confirma a apreensão da arma utilizada, vinculando o instrumento ao agente.

A prova testemunhal policial, quando prestada sob o contraditório e a ampla defesa, corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio legítimo de convencimento judicial, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .

[...]

4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

No caso concreto, inexiste fundamento para descredenciar os depoimentos das testemunhas, que se mostraram harmônicos entre si e consonantes com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A versão apresentada pelo acusado em interrogatório, negando a autoria dos fatos, mostrou-se isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório produzido. A sentença analisou adequadamente a prova, demonstrando as contradições e inconsistências da narrativa defensiva em cotejo com os demais elementos constantes dos autos.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando as provas convergem de modo inequívoco para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva. A dúvida invocada pela defesa não é razoável, mas meramente argumentativa, restando superada pela prova oral firme e pelos elementos materiais consistentes.

Mantém-se, pois, a condenação pelo crime do artigo 15 da Lei 10.826/2003.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A)

Quanto ao crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003:

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão, valorando favoravelmente todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A fundamentação mostra-se adequada e proporcional. Inexiste exasperação a corrigir. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva em dois anos de reclusão e dez dias-multa.

B)

Quanto ao crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003:

A sentença fixou a pena-base em dois anos e três meses de reclusão, fundamentando a exasperação na culpabilidade exacerbada do agente. A motivação judicial, contudo, merece reforma.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se ao juízo de reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias concretas do caso que extrapolam os elementos essenciais do tipo penal. A exasperação da pena-base com fundamento nessa circunstância exige fundamentação concreta e específica, demonstrando elementos que revelem maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente em relação ao padrão ordinário do tipo.

A sentença fundamentou a majoração na circunstância de que o apelante "disparou em direção aos policiais, demonstrando intenção de lesionar e evadir-se do local". Ocorre que tal fundamentação descreve o próprio núcleo essencial do tipo penal do artigo 15 da Lei 10.826/2003, não constituindo elemento adicional apto a justificar exasperação da pena-base. O disparo de arma de fogo constitui a própria essência do delito tipificado, não podendo servir, concomitantemente, como elementar constitutiva do tipo e como circunstância judicial negativa, sob pena de configurar indevido bis in idem.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a valoração negativa de circunstância judicial exige demonstração de elementos concretos que extrapolem a normalidade do tipo penal praticado. No caso concreto, a fundamentação apresentada não atende a tal exigência, caracterizando-se como fundamentação imprópria que se confunde com os próprios elementos do tipo.

Impõe-se, portanto,
a fixação da pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão
. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda
definitiva pelo crime do artigo 15 deve ser estabelecida em dois anos de reclusão e vinte e três dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A defesa sustenta que a aplicação do concurso material seria inadequada, argumentando que a conduta de portar a arma teria sido instrumentalizada para a prática do disparo, integrando único desígnio criminoso. A tese não prospera.

A aplicação do concurso material encontra-se plenamente justificada pela análise contextual dos fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução processual. Os delitos foram praticados em contextos fáticos distintos, com desígnios autônomos claramente identificáveis.

O crime de porte ilegal de arma de fogo consumou-se no momento em que o acusado mantinha a arma consigo enquanto permanecia escondido na residência localizada no Bairro Novo Horizonte, juntamente com outros indivíduos foragidos do sistema penal. Nesse primeiro momento, o apelante portava ilegalmente o revólver calibre .22, configurando-se o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, que tutela a segurança pública mediante controle estatal da circulação de armamentos.

O crime de disparo de arma de fogo, por sua vez, consumou-se em momento posterior e em contexto fático diverso, quando, diante da chegada da guarnição policial, o acusado efetuou disparos contra os agentes de segurança. Este segundo delito configura conduta autônoma e posterior, praticada com desígnio específico de repelir a ação policial e possibilitar a fuga do local. O artigo 15 da Lei 10.826/2003 tutela a incolumidade pública contra o perigo concreto gerado pelo disparo de arma de fogo.

A análise da dinâmica fática demonstra a existência de dois momentos distintos e duas deliberações autônomas. Em primeiro momento, o acusado já portava ilegalmente a arma de fogo enquanto se encontrava escondido na residência. Em segundo momento, diante da aproximação policial, tomou a deliberação específica de efetuar disparos contra os agentes. Trata-se, portanto, de condutas sucessivas, praticadas em contextos diversos, com deliberações criminosas autônomas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que, quando o porte ilegal e o disparo ocorrem em contextos fáticos distintos, com desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE . PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS . ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 2 . No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso. Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ. 3 . Entender de forma diversa das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 1743282 SP 2020/0208884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS . 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO . INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 544206 MS 2019/0333574-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

A circunstância de o porte constituir meio material para o posterior disparo não afasta a autonomia das condutas quando praticadas em momentos diversos, com deliberações distintas e ofensa a bens jurídicos de natureza diversa.

Diferentemente das situações em que o porte e o disparo ocorrem em continuidade imediata, sem solução de continuidade temporal ou deliberativa, no caso concreto os fatos demonstram dois momentos claramente identificáveis. O primeiro, caracterizado pela posse ilegal da arma enquanto o acusado permanecia escondido; o segundo, pela deliberação específica de efetuar disparos contra os policiais quando da chegada da guarnição.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do concurso material, com a cumulação das penas na forma do artigo 69 do Código Penal.

DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME PRISIONAL

Reformada a dosimetria quanto ao crime do artigo 15 da Lei 10.826/2003, a pena definitiva passa a ser de quatro anos de reclusão e trinta e três dias-multa.

Nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso concreto, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado. Não há fundamento para fixação do regime inicial aberto, eis que a pena privativa de liberdade supera quatro anos de reclusão.

O valor do dia-multa foi adequadamente fixado no mínimo legal, considerando a ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do condenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento tão somente para reduzir a pena definitiva para quatro anos de reclusão e trinta e três dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025